Tribunal: TJMT
Processo: 0003038-31.2019.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003038-31.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MICHAEL ANDRETTY D AVILA MACHADO SOUSA - CPF: 040.360.701-93 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), MICHEL ALEX FERRONATO (EMBARGANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 023.967.791-92 (EMBARGANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MILAS DA SILVA MORAIS - CPF: 022.145.953-76 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 023.967.791-92 (EMBARGADO), MILAS DA SILVA MORAIS - CPF: 022.145.953-76 (EMBARGADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MICHAEL ANDRETTY D AVILA MACHADO SOUSA - CPF: 040.360.701-93 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO
– ESCOPO DE PREQUESTIONAMENTO – INOCORRÊNCIA

–
CONTRADIÇÃO ENTRE ELEMENTOS DE PROVA
– MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – PROVIDÊNCIA COIBIDA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

1. De plano é possível descartar a possibilidade de enfrentamento do disposto no art. 302 do Código de Processo Penal, porque a defesa não pormenoriza o debate jurídico incidente sobre a referida regra processual penal, atraindo a incidência do enunciado da Súmula 284/STF.

2. A contradição a que se refere o art. 619 do CPP só pode ser a interna, ou seja, aquela “
verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). Nesses termos, mera tentativa de reexame da causa em razão da contrariedade da decisão aos interesses da parte não justifica a oposição dos embargos de declaração.

3. Embargos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de
embargos de declaração
com pedido de prequestionamento expresso
tempestivamente
interpostos por
Daniel Ribeiro Pereira
e
Milas da Silva Moraes
, estes qualificados e representados pelos Drs. Névio Pegoraro, OAB/MT 6.904B, e Guilherme Saldanha Pegoraro, OAB/MT 25811O, e por
Michel Alex Ferronato
, qualificado e representado pelo Dr. Adonis Fernando Viegas Marcondes, OAB/MT 21.061, visando o aclaramento de questões levantadas e decididas na Apelação Criminal PJe 0003038-31.2019.8.11.0015, julgada à unanimidade de votos na sessão do último dia 10/6/2020 da c. 3ª Câmara Criminal, e que restou assim ementado:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE 16,97KG DE COCAÍNA, E PETRECHOS DE PESAGEM E BATISMO – CONDENAÇÃO –
1. RECURSO DEFENSIVO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – REINCIDÊNCIA – MANTENÇA PRISIONAL – NECESSIDADE –
2. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – NULIDADE PROCESSUAL
– ALEGADA INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – APELANTES SURPREENDIDOS EM PLENO ATO DE MERCANCIA – TIPICIDADE DO ART. 302, I, DO CPP – CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – MANTENÇA POR TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA –
3. ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA
– INOCORRÊNCIA – EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHOS CELULARES AUTORIZADA PELA JUSTIÇA – CONTEÚDO ALTAMENTE INCRIMINADOR – FLAGRANTE DELITO – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – ENUNCIADO 8/TJ – APREENSÃO DA DROGA E PETRECHOS DE PESAGEM E BATISMO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
4. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA
– PRETENDIDA APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COAPELANTE REINCIDENTE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DE TODOS OS CONDENADOS – APRENSÃO DE PETRECHOS DE PESAGEM E BATISMO – ENUNCIADO 30/TJ – PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO -
5. PENA-BASE
– REFORMA - ANSEIO COMUM À ACUSAÇÃO E DEFESA – GRANDE QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA -

IDONEIDADE E PREPONDERÂNCIA NA AVALIAÇÃO DA QUANTIDADE DE PENA – CRITÉRIO DE QUANTIFICAÇÃO – 3/10 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA EM ABSTRATO – SISTEMA DA RELATIVA INDETERMINAÇÃO DA PENA – ENUNCIADO 39/TJ – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ - MANTENÇA –
6. APELO ACUSATÓRIO
- REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – RECRUDESCIMENTO – VIABILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – ENUNCIADO 47/TJ –
7. APELOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS
–
APELO ACUSATÓRIO PROVIDO EM PARTE.

1. Julgado o recurso e tendo em vista a reincidência e a aplicação de regime inicial fechado, não se mostra possível restituir a liberdade ambulatorial do apelante em razão da cautelaridade ainda prevalente, decorrente da gravidade concreta da imputação, de tráfico de grande quantidade de droga, consistente na posse de 16,975kg de cocaína, reincidência máxime quando mantida a condenação à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado.

2. Inviável agasalhar a tese de nulidade da prisão em flagrante stricto senso ante a alegada ausência de situação de flagrante delito, quando se observa o estrito cumprimento às disposições do art. 302, I, do CPP, dentro do exigido juízo de aparência de ocorrência e a respectiva coautoria da conduta do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, máxime diante da apreensão de vultosa quantidade de droga, aparência essa posteriormente convolada em certeza da inculpação na sentença condenatória, sobretudo, diante da conjunção deste e de outros elementos de prova em sentido incriminador.

3. Não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois suas falas estão capitaneadas em segura e crível confissão de parte dos acusados, bem como em conversas gravadas no aplicativo whatsapp, mensagens do tipo SMS, e mensagens de áudio, obtidas a partir dos aparelhos celulares dos próprios apelantes, com autorização da Justiça, de conteúdo altamente incriminador. Assim, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Inteligência do Enunciado 8/TJ.

4. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Inteligência do Enunciado 30/TJ.

5. O acréscimo da fração de 3/10 sobre a pena mínima cominada em abstrato para o crime de tráfico de drogas, calculado sobre uma única circunstância judicial, consistente na apreensão de 16,974kg de cocaína, dividida em dezesseis tabletes, mediante a aproximada fixação de um ano de reclusão toda vez que a quantidade de droga de alto potencial ofensivo superar 10kg, até atingir determinado teto dosimétrico, revela-se razoável e suficiente para o ângulo de repressão e prevenção delitiva. Observância ao sistema da relativa indeterminação da pena. Inteligência ao enunciado 39/TJ.

6. A grande quantidade de cocaína apreendida, bem como o maior envolvimento dos réus com o mundo da narcotraficância, exigem a fixação do regime inicial fechado, nos termos do enunciado n. 47/TJ.

7. Apelos defensivos desprovidos. Apelo acusatório parcialmente provido
” [id. 46217545, pp. 1-3].

Nas razões constantes do id. 47150499, a defesa comum a
Daniel
e
Milas
busca o prequestionamento expresso dos arts. 302, 386, VII, ambos do CPP, art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e art. 5º, LVII, da CF.

Quanto ao art. 386, VII, do CPP, a defesa enfatiza que as provas colhidas não são suficientes para impor a condenação dos embargantes, notadamente porque não provam a incidência de qualquer conduta descrita no tipo penal plurinuclear do art. 33 da Lei Antidrogas.

Assere que a comprovação pericial de que Milas e Daniel se conheciam anteriormente não comprova o vínculo para a prática do tráfico de drogas, assim como o relatório policial e depoimentos prestados por testemunhas em Juízo.

Ato seguinte, busca questionar também o regime inicial de cumprimento de pena, que não poderia se pautar exclusivamente na quantidade de droga apreendida, violando assim, as disposições do art. 5º, XLVI, da CF, arts. 59 e 68 do CP, art. 387 do CPP e art. 42 da Lei n. 11.343/2006, máxime porque nos diálogos interceptados e demais provas colhidas,
Milas
e
Daniel
fazem referência à aquisição de menos de um quilo de drogas.

Por sua vez, a defesa de
Michel
arrazoa no id. 47296481 em sentido a reduzir a reprimenda imposta, sustentando que a culpabilidade [assim entendida a autoria delitiva] do embargante se sustentou em elementos de convicção genéricos, cuja análise foi omitida no acórdão, violando as disposições dos arts. 93, IX, da CF, e 59 e 68 do CP.

Sustenta, ainda, que inexistem demonstrações cabais de que Michel estaria auxiliando na prática do crime de tráfico de drogas, já que a acusação repousa em meras conversas distorcidas.

Considerando o escopo de obtenção de prequestionamento dos embargos interpostos, dispensei a coleta das contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à questão relativa à ofensa ao art. 302 do CPP,
ainda que o embargante busque enaltecer o escopo meramente prequestionatório, não há debate pormenorizado, tal qual remete,
mutatis mutandis
, a exigência do enunciado da Súmula 284/STF:

“
Súmula 284
.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
”.

Para que se busque o prequestionamento expresso, não basta mencionar os dispositivos legais ou constitucionais. É necessário que a parte promova a impugnação pormenorizada da questão jurídica tida como violadora dos tais comandos normativos.

De acordo com preciosa lição do Min. Celso de Mello:

“
A ausência de impugnação abrangente de todos os fundamentos nos quais se assenta a decisão recorrida significa que a parte agravante, ao assim proceder, descumpriu típica obrigação processual que lhe incumbia atender, pois, como se sabe, impõe-se ao recorrente afastar, pontualmente, cada uma das razões invocadas como suporte do ato decisório recorrido (AI 238.454-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Não constitui demasia assinalar que o descumprimento desse dever jurídico – ausência de impugnação de cada um dos fundamentos em que se apoia o ato decisório agravado – conduz, nos termos da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, ao reconhecimento da inadmissibilidade do agravo interposto
” [STF, ARE 1.008.374, Rel. Min. Celso de Mello, dec. monocrática, j. 18-11-2016, DJE 260 de 19-12-2016.]

Assim, de plano é possível descartar a possibilidade de enfrentamento do disposto no art. 302 do Código de Processo Penal, porque a defesa não pormenoriza o debate jurídico incidente sobre a referida regra processual penal, atraindo a incidência do enunciado da Súmula 284/STF.

Quanto à pretensão de prequestionar o art. 386, VII, do CPP, arts. 33 e 42 da Lei n. 11.343/2006, arts. 5º, LVII e XLVI, e 93, IX, ambos da CF,
arts. 59 e 68 do CP, e art. 387 do CPP,
sob o prisma do princípio
in dubio pro reo
, o que as defesas de todos os embargantes postula na realidade é o revolvimento do conjunto probatório encartado aos autos, com especial enfoque na contradição entre aquilo que consta do acórdão e a interpretação dada pela defesa às provas colhidas, contrariando assim, as disposições do art. 619 do CPP.

Assim concluo por entender que a contradição passível de aclaramento pela via dos embargos de declaração é aquela que incide sobre o próprio julgado, e não sobre o julgado à luz da interpretação probatória conferida pela defesa, nem mesmo a contradição porventura incidente entre os elementos de prova arrecadados.

Os próprios embargantes
Daniel
e
Milas
, ao tecerem considerações sobre a prova colhida, sinalizam o acerto dessa afirmação, esclarecendo que a contradição a que referem está assentada na interpretação dos elementos de prova, e não no acórdão em si considerado:

“
Não é querer desprezar o conteúdo probatório, mas, a valoração que foi dada ao conteúdo de prova está
equivocada
, como bem demonstrado pela defesa, há dúvidas consideráveis a respeito da autoria e materialidade dos Embargantes
” [embargos, id. 47152950, p. 16].

Da mesma forma, a questão concernente à contradição da fixação do regime inicial fechado para os embargantes
Daniel
e
Milas
tem base na premissa de que o escopo ansiado por eles era a aquisição de apenas uma fração da droga, e não todos aqueles
16,974kg de cocaína apreendidos, de modo que a apreensão total da droga jamais poderia justificar a imposição do regime fechado de cumprimento de pena, ou seja, refere-se à contradição entre os elementos de prova e não sobre o acórdão.

Para Guilherme de Souza Nucci, a contradição passível de embargos representa a “
incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão – sentença ou acórdão – está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
, 19.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 1962, versão digital].

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a contradição
a que se refere o art. 619 do CPP só pode ser a interna, ou seja, aquela “
verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

Ao contrário do que estabelecem os embargantes, revisitar a lide com vistas a obter a absolvição
não constitui objeto válido de apreciação dos aclaratórios
.

Ora, busca-se enfatizar que a condenação se deu com base em elementos de prova inidôneos e contraditórios, o que não é verdadeiro, pois os trechos do aresto ora impugnado fazem clara remição a elementos de prova pericial, oral e circunstancial, produzidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Nesses termos, mera tentativa de reexame da causa em razão da contrariedade da decisão aos interesses da parte não justifica a oposição dos embargos de declaração, consoante precedentes da Corte Cidadã:

“
Na hipótese em exame, inexiste a omissão indicada nos embargos de declaração, o que há é decisão contrária aos interesses da parte, uma vez que foi explicitamente afirmado que a questão posta no recurso em habeas corpus (de atipicidade da conduta de lavagem de dinheiro e de falta de justa causa para a ação penal), nos contornos delineados pelo recorrente na peça, depende de aprofundada incursão no conjunto fático-probatório da demanda e deve ser debatida no seio da persecução penal, durante a instrução processual, quando será observado o devido processo legal
” (STJ, EDcl no RHC 90.568/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 29/8/2019)

Confira-se, a respeito:

“
Considerando que o escopo dos Embargos de Declaração é o de complementar ou perfectibilizar os atos judiciais, quando tais erros possam comprometer sua utilidade, somente são cabíveis quando houver, na decisão judicial, ambiguidade, obscuridade, contradição ou, ainda, for omitido ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado, não se concebe a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, que deve ser atacado mediante recurso próprio
” (TJMT – EDec n.º 90806/2010 na ApCrim n.º 130653/2009 – minha relatoria – j. 9/11/2010).

“
Constatando que o acórdão embargado não se mostra omisso, tem-se por incabível a apreciação dos embargos de declaração visando, única e exclusivamente, a rediscussão de demanda já apreciada
” (TJMT – EDcl 15931/2008 na ApCrim n.º 1281/2007– Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 26/02/2008).

O inconformismo da parte quanto ao resultado da decisão adotada pelo Colegiado deve ser levantado em recurso próprio, e não por meio de Embargos de Declaração.

Ante o exposto, bem esclarecida a ausência de contradição ou omissão saneável,
desprovejo os aclaratórios
opostos em prol de
Daniel Ribeiro Pereira
e
Milas da Silva Moraes
, estes qualificados e representados pelos Drs. Névio Pegoraro, OAB/MT 6.904B, e Guilherme Saldanha Pegoraro, OAB/MT 25811O, e
Michel Alex Ferronato
, qualificado e representado pelo Dr. Adonis Fernando Viegas Marcondes, OAB/MT 21.061, mantendo incólume o v. acórdão invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020